Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-11.2020.8.11.0111
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001219-11.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOVERCY FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 012.359.441-31 (RECORRIDO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte Autora, que mesmo tendo pago o valor da compra na verdade nunca chegou, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

MAGAZINE LUIZA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por JOVERCY FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR.

A Recorrente alega que não ficou comprovado qualquer abalo moral ou constrangimento ilegal ao Recorrido em razão do suposto atraso na entrega do produto, razão pela qual não há que se falar em indenização.

Afirma que não ficou caracterizado, sequer, o ato ilícito uma vez que o estorno do valor iria ser realizado caso os dados bancários do Recorrido estivessem corretos, de maneira que não há que se falar em cometimento de ilícito ao não proceder o cancelamento.

Pontua que não ficou demonstrado qualquer nexo de causalidade entre os fatos narrados pelo Recorrido e quaisquer consequências, motivo pelo qual a pretensão merece ser rejeitada.

Aduz que o valor da indenização arbitrado pelo julgador singular é de grande monta e deve ser reduzido.

Requer ao final, o provimento do recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos do recurso, aduzindo que por diversas vezes tentou resolver a situação de forma administrativa, mas só foi atendido após ingressar judicialmente, assim requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conhecço.

Jovercy Franco de Oliveira Junior, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais alegando em síntese que:

“O Autor, no dia 23 de julho do corrente ano, foi até a loja da ré, situada no município de Peixoto de Azevedo, e adquiriu uma máquina de assar até 60 (sessenta) frangos, no valor de R$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais), incluso o valor do frete, com prazo de 40 dias para entrega. O pagamento foi realizado via boleto bancário e no mesmo dia da compra (doc. 02).

No mais, foram informados que a nota fiscal seria enviada no e-mail da companheira do Autor (watila.kassia@gmail.com), bem como o código de rastreio do produto.

Ocorre que, o referido e-mail não foi encaminhado, o prazo para entrega não foi cumprido e até a data da propositura da presente ação nada foi feito pela ré, encontrando-se o autor sem o produto e sem a devolução do valor despendido.

Diante do descumprimento do prazo, no dia 19 de setembro deste ano o Autor se dirigiu até a loja da ré, onde foi efetuada a compra da máquina, e o vendedor lhe informou que não tinha noticias do produto e que entraria em contato com a matriz.

No dia 24, do mesmo mês, o Autor retornou à loja, e lhe informaram que ainda não tinham gerado a nota fiscal e que não havia a máquina adquirida disponível para entrega. Diante disso, o Autor retornou, mais uma vez, agora no dia 26 de setembro, e pediu o cancelamento da compra com a devolução do dinheiro.

A ré, por intermédio de seu vendedor, afirmou que faria a devolução em 10 dias, informando o Autor os dados bancários para depósito.

Entretanto, conforme já exposto, até a data da propositura desta ação os prejuízos sofridos pelo Autor não foram reparados e a ré permanece inerte sem prestar qualquer informação ou tomar as medidas prometidas.

É importante frisar que o Autor adquiriu a máquina para assar até 60 frangos, para abertura de um Conveniência na cidade, tornando-se assim um meio de subsistência próprio e de sua família”.

A sentença hostilizada tem a seguinte fundamentação:

“Caso em que a parte Reclamante almeja a indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega do produto adquirido em uma das lojas da empresa Reclamada.

Compulsando os autos, verifico manifestação acostada em Id. 42892980, onde a parte Reclamante, informa que após o ingresso da demanda judicial houve a devolução pela parte Reclamada do valor pago pelo produto, requerendo assim, a desistência da ação com relação aos pedidos de danos materiais com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e a manutenção da ação com relação ao pedido do dano moral.

A Reclamada apresentou defesa aduzindo que realizou a devolução do valor do produto na conta do Reclamante, não havendo assim que se falar em dano material, tampouco em dano moral, já que a situação vivenciada pelo reclamante cuida-se de mero aborrecimento.

Ab ovo, o art. 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A existência da oferta tem a finalidade de atrair o consumidor. Se essa atração se confirma com a adesão do consumidor, a oferta vincula o comerciante e estabelece o direito do consumidor de ver cumprido o contrato.

In casu, restou evidente, conforme os documentos acostados aos autos, a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, haja vista que o Reclamante efetuou o pagamento à vista do produto e não o recebeu na forma pactuada.

O consumidor tinha a legítima expectativa de receber o produto no prazo originalmente informado pela Reclamada, qual seja de 40 dias.

Em tese, o consumidor que adquire o produto da empresa tem expectativas quanto à utilização deste e não recebendo na data acordada, vê-se frustrado.

O não recebimento do produto, o desgaste físico e emocional para a solução do impasse sem alcançar êxito, caracteriza o dano moral.

(...)

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização.

Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Na hipótese presente, a Reclamada é empresa de grande porte. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte reclamante pode ser classificada como moderada, se comparada a outros infortúnios, devendo, assim, a reparação ser fixada em valor módico.

Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, condenando a parte Reclamada ao pagamento, a título de indenização por danos morais ao Reclamante, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1%, contados da citação (23/11/2020) por se tratar de ilícito contratual.

Ainda, acolho o pedido desistência do Reclamante da ação com relação ao pedido de danos materiais com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.”

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que a Recorrente não agiu com a devida diligência, uma vez que foi feito o pagamento integral do valor e não entregue o bem adquirido pelo Autor no prazo avençado, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Ademais, está caracterizada, a responsabilidade da Recorrente, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pelo Recorrido, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Dessa forma, ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada gerando no Recorrido, dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação.

Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da Recorrente.

Em situação semelhante e. Turma Recursal assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - DEMORA NA ENTREGA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, restou incontroversa a demora na entrega do produto, bem como, a inércia da requerida em atender as reclamações da autora, o que configura falha na prestação do serviço ensejando indenização por dano moral.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1012382-24.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020)

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Tendo em conta tais critérios, verifico que o valor da indenização fixado na r. sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023